Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022676-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (AGRAVANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (AGRAVANTE), VINICIUS SANTOS CIRIACO - ME - CNPJ: 26.741.677/0001-74 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – ANÁLISE SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO AO LEILÃO – IMÓVEL MORADIA DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DETERIORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando, a um exame próprio da fase inicial, as alegações do autor se mostrarem verossímeis e quando, se não concedida a tutela, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o postulante.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL APARECIDO GONÇALVES e SABRINA DA SILVA GONÇALVES,
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de imóvel e leilão extrajudicial eletrônico c/c pedido de liminar de manutenção de posse nº 1006997-58.2021.8.11.0003 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por eles contra
VINICIUS SANTOS CIRIACO – ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela contido na inicial, a fim de sustar os efeitos da execução extrajudicial praticados pelos réus, bem como da carta de transição da arrematação do imóvel, suspendendo, assim os efeitos do leilão, condenando, ainda, a manutenção da posse do imóvel aos agravantes.

Incialmente, no tópico denominado “Do Viciado Leilão”, alega que a notificação relacionada a realização do leilão extrajudicial não ocorreu; que a carta foi encaminhada para endereço diverso do constante no contrato e do imóvel; que nunca recebeu em seu endereço qualquer notificação de leilão que fosse, consta ainda declarações tanto do proprietário do imóvel, quanto dos vizinhos que, a época do leilão, não residiam no imóvel, nem no ano anterior, como também não nos anos posterior.

Aduz que no processo expropriatório, inexiste o Aviso de Recebimento. Tais circunstancias, segundo defende, configura grave irregularidade na arrematação.

Adiante, no tópico denominado “Da Notificação para Purgação da mora”, explica que não foram constituídos em mora; nunca receberam visita do oficial do cartório para entregar aos mesmos a notificação que fosse relacionada ao imóvel; que é mentirosa a afirmativa de que a agravante Sabrina estava em local incerto e não sabido e que o agravante Rafael, teria se recusado a assinar.”.

Explicam que são casados há mais de 13 anos, e época, estava gestante e nunca se separaram, por motivo que fosse; que é advogada conhecida em Rondonópolis e dividem escritório, no mesmo local, por mais de sete anos.

Também pontuam que nas certidões, não há menção de onde e quando foram tentadas as notificações dos agravantes.

Ainda, defendem que houve inobservância a requisitos mínimos de razoabilidade, como o arremate do imóvel por preço vil; que para liberação do empréstimo não foi registrado o valor real, mas, R$ 240.000,00, sendo que a avaliação mercadológica é de R$ 750.000,00.

A respeito da negativa de manutenção da posse, asseveram que na ação de reintegração de posse proposta por L.P.de Oliveira Eirelli, contra a mãe de Sabrina (agravante) e não figuram (ainda, pois já foi pedido), no polo passivo da demanda. Também foi requerida a reconsideração da decisão e foi indeferida.

Apontam que há risco da demora ante a possibilidade de retirada da posse do imóvel dos agravantes.

Ao final requerem a suspensão da “decisão agravada, suspendendo liminarmente os efeitos advindos do processo expropriatório ante a inocorrência de notificação válida para purgação da mora, e, em especial, a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial viciado praticado em decorrência da não notificação dos agravantes acerca do dia e hora do referido ato, como também em decorrência da comprovação do arremate do imóvel por preço vil;”.

No mérito a confirmação da suspensão do processo expropriatório, “seja pela não constituição dos devedores principais em mora, seja pela não notificação do leilão extrajudicial viciado praticado, bem como em razão da arrematação por preço vil, tudo nos termos do Art. 300 do CPC. ”.

Foi deferido o efeito suspensivo, sobrestando os efeitos advindos do processo expropriatório, mantendo os agravantes na posse do imóvel, até o mérito do recurso.

Sem contrarrazões apresentadas pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO.

No despacho de id. 125063692 dispensei novas diligências com objetivo de proceder á intimação do agravado VINICIUS SANTOS CIRIACO - ME, pois, as realizadas restaram infrutíferas e ausente angularização na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL APARECIDO GONÇALVES e SABRINA DA SILVA GONÇALVES,
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de imóvel e leilão extrajudicial eletrônico c/c pedido de liminar de manutenção de posse nº 1006997-58.2021.8.11.0003 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por eles contra
VINICIUS SANTOS CIRIACO – ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela contido na inicial, a fim de sustar os efeitos da execução extrajudicial praticados pelos réus, bem como da carta de transição da arrematação do imóvel, suspendendo, assim os efeitos do leilão, condenando, ainda, a manutenção da posse do imóvel aos agravantes.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o leilão extrajudicial designado para alienação do imóvel financiado, ocorrera em 2018, data esta que já se passou, caracterizando, ainda, a inércia da parte autora em socorrer-se da prestação jurisdicional, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória.

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial (id. 51976461, pág.20), até ulteriores deliberações deste juízo.

Outrossim, quanto ao requerimento de manutenção de posse, hei por bem em indeferir o pedido, eis que nos autos em apenso de nº1002692-65.2020.8.11.0003, fora deferido o pleito liminar de reintegração de posse ao autor daquele feito (L.P. DE OLIVEIRA EIRELI), ante o preenchimento dos requisitos legais, conforme decisão de (id.65096386 – autos em apenso).

Pois bem, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, determina o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, assevera o doutrinador Humberto Theodoro Júnior que os requisitos “para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, vol. I, 56ª edição, p. 609).

Pondera o mesmo autor que o juízo necessário no exame da probabilidade do direito (fumus boni iuris) “não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte” (op. e loc. citados).

Afirma, ainda, o doutrinador que “somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustenta-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito” (op. cit., p. 610).

Acrescenta o processualista que o perigo de dano (periculum in mora) “refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo” (op. cit., p. 610 e 611).

Ou seja, a tutela de urgência deve ser concedida quando, a um exame próprio da fase inicial, as alegações do autor se mostrarem verossímeis e quando, se não concedida a tutela, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o postulante.

É o caso dos autos.

Conforme dispõe o art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

A propósito, mesmo antes da inovação legislativa que acrescentou § 2º-A, do art. 27, da Lei 9.514/97, no âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontrava consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" ( REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp: 1367704 RS 2013/0035337-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514⁄97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514⁄97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70⁄66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514⁄97.

3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70⁄66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514⁄97.

4. Recurso especial provido.” (REsp 1447687⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2014, DJe 08⁄09⁄2014)

Desta feita, nos casos de inadimplência do devedor, é necessária sua intimação pessoal acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tendo em vista que, até a assinatura do auto de arrematação, é possível a purgação da mora.

No caso, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas, com o objetivo de demonstrar a verossimilhança das alegações, ao que consta dos documentos apresentados na contestação (id. 75163947, fls. 8/9, dos autos originários), a intimação foi encaminhada em endereço diverso do contrato, bem como, não há juntada dos respectivos AR’s, para fins de comprovação de recebimento.

Ainda que se pense na validade da intimação para purgar a mora, apenas a título de argumentação, uma fase não supre a outra, ou seja, há necessidade de intimação pessoal do devedor acerca do leilão.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).” ( AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também o identifico, eis que os documentos juntados no recurso demonstram que o imóvel está sendo utilizado pela família, portanto, é sempre recomendável que, quem está de posse, permaneça, até que sobrevenha outras provas nos autos.

Também não identifico razão para falar em eventual deterioração por parte dos agravantes.

Em pese a ponderação do magistrado de que a reintegração de posse foi decidida na outra ação, o fato é, além das ações estarem vinculadas, cabe aqui aplicação do poder geral de cautela, para que possa assegurar e resguardar direito “sub judice” até o provimento final.

Sobre o poder geral de cautela, assim ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior: “...no exercício do poder geral de cautela, podem assumir o conteúdo mais variado possível, segundo as situações de fato e de direito sobre as quais terão de incidir, para preservar ou tutelar o interesse em risco de lesão. Mas, uma vez requerida por uma das partes, terão de ser valoradas pelo juiz não que diz respeito não só à sua necessidade, como também à sua adequação ou capacidade para eliminar o perigo evidenciado. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 2. Ed. 45. Forense: Rio de Janeiro, 2010. Pág. 507).

Por fim, quanto ao pedido de suspensão carta de transição da arrematação do imóvel, suspendendo, assim os efeitos do leilão, tenho como prematuros os pedidos, eis que há necessidade de dilação probatória e, as teses não foram objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, o que veda sua análise nesta Instância.

Também não há falar em suspensão da própria ação de reintegração de posse, eis que não qualquer motivo para tanto, já que as ações serão julgadas conjuntamente, a fim de se evitar decisões conflitantes, o que só atrasaria mais a solução do caso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para suspender os efeitos da ação expropriatória (liminar), mantendo os agravantes na posse do imóvel, até que sobrevenha decisão final das ações, eis que já foi avocado pelo juízo da reintegração a ação, para julgamento conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022